Tribunal: TJES
Processo: 0011818-21.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011818-21.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE. SEGURO DE CARGA. CARTA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR). PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO INTERESSADO. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos materiais ajuizada por transportadora contra seguradora, visando ao ressarcimento do valor de R$ 375.389,15, pago à fabricante contratante de serviço de transporte em decorrência de roubo da carga (pneus) ocorrido durante o trajeto entre Santo André/SP e Cariacica/ES, em 09.12.2016. A parte autora alegou que a carga estava segurada pela fabricante, conforme averbação eletrônica, e que havia sido emitida carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) pela seguradora ré, isentando-a de responsabilidade pelo sinistro. Diante da cobrança da fabricante e da negativa da própria seguradora em indenizar o prejuízo, a autora efetuou o pagamento da carga e ajuizou a presente demanda. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a seguradora ao ressarcimento da quantia desembolsada, acrescida de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode se eximir do pagamento sob a alegação de ausência de comunicação do sinistro e de pagamento realizado por mera liberalidade; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso à transportadora, nos termos do art. 305 do Código Civil, diante da inexistência de vínculo contratual direto entre ela e a seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação do sinistro e o envio dos documentos necessários à sua regulação foram efetivamente realizados, conforme comprovado nos autos, afastando a alegação de ausência de ciência da seguradora.

A seguradora não demonstrou a existência de dolo, culpa grave ou descumprimento de normas legais ou de gerenciamento de risco por parte da transportadora, não havendo causa excludente de sua responsabilidade.

O pagamento realizado pela transportadora à fabricante, ainda que sem obrigação contratual direta com a seguradora, não configura mera liberalidade, sendo legítimo o ressarcimento com base no art. 305 do Código Civil, que assegura o direito ao reembolso àquele que paga dívida em nome próprio, mesmo não sendo parte da relação contratual originária.

A emissão da carta de DDR pela seguradora corrobora a expectativa legítima de que, em caso de sinistro, esta assumiria a responsabilidade pela carga, reforçando o direito de reembolso da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que emite carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR) a favor da transportadora e recebe a averbação da carga não pode se eximir da indenização sob alegação de ausência de comunicação do sinistro quando há prova do envio da documentação necessária.

O pagamento realizado por terceiro não interessado direto, nos termos do art. 305 do Código Civil, autoriza o ressarcimento quando comprovada a quitação da dívida em nome próprio, mesmo sem vínculo contratual com o devedor originário.

A inexistência de culpa ou dolo por parte da transportadora e a ausência de cláusulas excludentes efetivamente demonstradas mantêm o dever da seguradora de reembolsar o valor pago à fabricante da carga.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 304 e 305; CC/2002, art. 397, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011818-21.2017.8.08.0012

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA: GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Reparação de Danos Materiais
” (fl. 02) ajuizada por Ghisolfi Logística e Transportes Ltda em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, o MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença de id 11312655 (integrada no id 11312659), na qual julgou procedente o pedido formulado na petição inicial nos seguintes termos:

“Assim sendo, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 375.389,15 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), incidindo juros legais a partir da data da citação de acordo com o artigo 397, parágrafo único do Código Civil de 2002, bem como correção monetária a partir da data do desembolso da quantia.”

A demanda foi ajuizada pela Ghisolfi (Transportadora) com o argumento de que quando prestava serviço de transporte para a fabricante Bridgestone no dia 09.12.2016, de Santo André/SP para Cariacica/ES, o caminhão que realizava o serviço foi roubado, o que acarretou na perda de toda a carga (pneus) - orçada em R$ 375.389,15 (trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

Segundo a então Autora, a carga estava segurada pelo próprio fabricante (Bridgestone), isto é, contrato de seguro com a Mapfre (Seguradora), motivo pelo qual teria cadastrado a nota fiscal da carga no sistema de averbação eletrônica de cargas.

Na sequência, informou que, pelo fato da Mapfre se constituir como a seguradora das cargas da Bridgestone, emitiu carta de Dispensa de Direito de Regresso (DDR), o que a isentava de acionar o seu seguro nos casos de roubo, uma vez que, nestes casos, a seguradora da fabricante é que deveria ser acionada.

Ocorre que, como a Bridgestone a cobrava de forma insistente, se sentiu a Transportadora compelida a pagar o valor da carga roubada e, como sua seguradora (Bradesco) informou que como o registro da carga havia sido feito pela Seguradora da fabricante, era, pois a Mapfre a responsável pelo pagamento do seguro; com a negativa do pagamento da indenização respectiva, a Autora ajuizou a presente demanda.

Na Sentença objeto do presente julgamento, o Magistrado adotou a seguinte fundamentação para julgar procedente o pedido:

“Da atenta análise dos autos, verifico merecer prosperar a pretensão autoral.

De plano, verifico ser incontroverso nos autos o fato de ter ocorrido o roubo narrado no dia 10/12/2016 envolvendo veículo de propriedade da parte autora em serviço de transporte de carga de pneus da Bridgestone. Ainda, restou incontroverso nos autos que a parte autora pagou à empresa Bridgestone a quantia de R$ 375.389,15 (trezentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) pela perda da carga.

Da mesma forma, as partes da presente demanda convergem no fato de ter sido emitida pela parte demanda, em outubro de 2016, carta de Dispensa de Direito de Regresso à parte autora, a isentando do dever de pagar qualquer valor em relação ao transporte de carga de pneus da Bridgestone, abrangendo assim o sinistro ocorrido em 10/12/2016. Isso porque a empresa seguradora Mapfre seria a responsável em tais casos. Assim, as partes não divergem do fato da parte autora ter pago a quantia por mera liberalidade, inexistindo obrigação contratual para tanto.

Fixado tal ponto, é sabido que o artigo 304 e seguintes do Código Civil estabeleceram que qualquer interessado ou não interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Em seguida, o artigo 305 estabelece que aquele que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor (...).”

A Seguradora Apelante, inconformada com a conclusão contida na Sentença, aduz (id 11312665) que o referido
decisum
deve ser reformado porque não houve comunicação do sinistro por parte da segurada Bridgestone, tampouco foi realizada a regulação do sinistro.

Alega, ainda, que a Apelada efetuou o pagamento à Bridgestone por mera liberalidade, apesar de possuir a carta DDR, a qual condiciona a isenção à inexistência de dolo, culpa grave, descumprimento de normas legais ou de gerenciamento de riscos, sendo que o boletim de ocorrência evidencia descumprimento contratual.

Finaliza suas razões com o argumento segundo o qual não há obrigação legal ou contratual que imponha à Apelante o dever de ressarcimento à Apelada, sendo incabível a pretensão com base no artigo 305 do Código Civil (CC).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo não provimento do recurso em exame.

Em início de fundamentação, é preciso destacar que os fatos descritos na petição inicial, notadamente o roubo da carga, a relação contratual havida entre a Apelante e a fabricante Bridgestone (dona da carga) e o pagamento do valor respectivo, são questões incontroversas.

Tais fatos incontroversos, impende ressaltar, quando analisados isoladamente não conduzem necessariamente à procedência do pedido formulado na petição inicial. Todavia, quando examinados em cotejo com as demais provas dos autos, a conclusão é, sim, aquela externada na Sentença recorrida.

Isso porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, houve, sim, tanto a comunicação do sinistro como o envio de documentos necessários à sua regulação, conforme constam nos documentos acostados às fls. 48-59 dos autos.

Ademais, a Apelante não demonstrou que a Apelada tenha agido com dolo, culpa grave, descumprimento de normas legais ou de gerenciamento de riscos, isto é, não comprovou fatos capazes de se exonerar da obrigação de restituir os valores desembolsados pela Apelada.

Por fim, o argumento de que a Apelada pagou o valor devido por mera liberalidade não se sustenta quando analisado em confronto com o art. 305 do CC, sobretudo porque, na condição de terceira não interessada (inexistência de lei ou de relação contratual com a Apelante), tem direito ao reembolso dos valores que efetiva e inequivocamente pagou.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)